Tribunal: TJMT
Processo: 1047545-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1047545-63.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: LUAN FERNANDO DA SILVA SANTOS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 09 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. PROTESTO POR DÍVIDA PAGA. INCONTROVERSO O PAGAMENTO ANTERIOR AO PROTESTO REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da do protesto indevido.
2. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte consumidora teria realizado o pagamento da fatura apenas em 16/12/2023 e que a fatura teria vencido em 21/06/20223 e que o protesto ocorreu em 09/08/2023 - entendendo não haver ato ilícito no caso em comento.
3. Cumpre ressaltar que o comprovante de pagamento foi emitido em 16/12/2023, entretanto, a efetivação do pagamento foi realizada em 26/07/2023. Ou seja, quando foi realizado o protesto (09/08/2023) a dívida já havia sido quitada a cerca de 14 (quatorze) dias. Ainda que o débito tenha sido pago com praticamente um mês e uma semana de atraso, quando da efetivação do protesto o débito já estava pago havia quatorze dias, não havendo motivos para a negativação realizada pela parte recorrente.
4. Com a exordial foi apresentada a certidão de protesto, a conta objeto da demanda e o comprovante de pagamento.
5. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.
7. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047545-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUAN FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 058.444.021-97 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024